Tribunal: STF
Processo: Rcl 89571
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Comércio e Representações Zeno Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista  0020057-93.2022.5.04.0531, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.

A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho ignorou:

 [...] que a relação entre as partes era de natureza  estritamente comercial entre pessoas jurídicas, fundamentada no artigo 42 da Lei  4.886/65, que permite expressamente ao representante contratar outros  representantes (prepostos) para a execução dos serviços. Ao interpretar diretrizes de  metas e reuniões como subordinação empregatícia, bem como ao criminalizar a conduta  da pejotização, o acórdão reclamado opera em descompasso com o entendimento fixado  pelo STF no Tema 725, configurando o exato objeto de controle por meio desta  Reclamação.
[...] Ao declarar a existência de vínculo empregatício sob o argumento genérico de  "fraude por pejotização", o Tribunal de origem negou vigência ao entendimento  vinculante desta Suprema Corte sobre a licitude de modelos de contratação alternativos  à relação de emprego celetista (doc. 1, pp. 2-3).
 
Prossegue aduzindo que:

[...] O contrato realizado entre as partes não se trata de fraude e sonegação, trata-se  de contrato atinente a representação comercial, regido por legislação própria, ou seja, é  um contrato típico.   
A Lei 4.886/65, em seu artigo 42, admite expressamente que o representante  contrate outros representantes comerciais (prepostos) para a execução dos serviços. No  caso, a reclamada atuava como preposta, assumindo os riscos do negócio e possuindo  registro no órgão de classe (CORE/RS), o que descaracteriza a subordinação jurídica.  
Dessa forma, a última decisão proferida que reconheceu o vínculo empregatício  da reclamante, esvazia a utilidade prática do art. 42 da Lei 4.886/65. Ao interpretar  qualquer diretriz de vendas ou metas como subordinação empregatícia, a Justiça do  Trabalho torna letra morta a possibilidade de parceria entre empresas de representação.   
Ademais, conforme sentença proferida, a autora durante o período da  representação comercial, também prestou serviços para outras empresas (Prado  Distribuidora e Logística, Passo Leve, Ig Piscinas), afastando assim a premissa de vínculo  empregatício e cumprimento de horários junto a primeira Reclamada (doc. 1, p. 5).

Argumenta que:

[...] Cabe ressaltar, ainda, que a autora da ação trabalhista não se trata de pessoa  leiga, conforme bem observado pela sentença de primeiro grau: “A autora se mostra  uma pessoa esclarecida, de modo que não há como afastar a validade de sua livre  manifestação de vontade de prestar serviços na condição de representante comercial  autônomo por pouco mais de 11 anos” (doc. 1, p. 5).
 
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:
 
[...] seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a  decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões  proferidas pelo Supremo Tribunal de Federal na ADPF 324 e Tema 725 da  repercussão geral, bem como o cancelamento da expedição de ofícios  punitivos a órgãos externos, uma vez reconhecida a licitude da  contratação (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 
 
No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. FRAUDE POR MEIO DE "PEJOTIZAÇÃO". 1. A "pejotização" é uma fraude mediante a qual o empregador obriga seus trabalhadores a constituir empresas (pessoas jurídicas) em caráter pro forma, para burla do vínculo empregatício, com vistas a uma ilegal redução dos custos da mão de obra, em total desrespeito da legislação trabalhista, especialmente arts. 2º e 3º, 29 e 41 da CLT, atraindo, pois, a aplicação do disposto no art. 9º da CLT: "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação." 2. A constituição de pessoa jurídica, nestes casos, funciona como máscara da relação de emprego existente, assim como para frustrar a aplicação dos preceitos consolidados, furtando-se o real empregador a arcar com ônus de seu negócio na medida em que busca, fraudulentamente, fugir à conceituação do art. 2º da CLT, assim como tenta descaracterizar seus empregados do tipo do art. 3º do mesmo diploma. 3. A existência de empresa constituída em nome da trabalhadora não indica, por si só, que a empregada tenha interesse em prestar serviços na condição de empreendedora, mas sim a modalidade de labor imposta para manter a atividade remunerada pela parte ré, transmudada de vínculo para a "pejotização", que é fórmula de fraude aos direitos sociais, mediante a qual transformam-se os trabalhadores em "sócios" meramente formais de empresas terceirizadas, implicando a sonegação de direitos trabalhistas. 4. O Decreto 9571/18 estabelece verdadeiro compromisso coletivo das empresas com a responsabilidade social. O trabalho não deve representar mecanismo de retirada de Direitos Humanos e sim de respaldo, observância e reparação no caso de violações, especialmente no que se refere ao próprio reconhecimento do vínculo de emprego. Todos os membros da sociedade possuem esse importante dever, inclusive, o Poder Judiciário, que não pode se esquivar de tal leitura essencial na análise de relações de trabalho. Recurso provido (doc. 7, p. 2).

Extraio os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:

[...] Na sentença objurgada constou o seguinte:
“[...] Da análise do conjunto probatório constata-se que a reclamante não desempenhava suas atividades de forma subordinada. Ao contrário, a análise detida das provas produzidas nos autos forma a convicção do Juízo no sentido de que a autora e a primeira ré estiveram vinculadas através de uma relação estritamente comercial, agindo a demandante de maneira autônoma na direção de suas atividades.
[...] Por sua vez, da análise do depoimento prestado pela única testemunha ouvida nos autos  a convite da reclamante - não se constata a existência de uma típica relação empregatícia entre as partes diretamente envolvidas (autora e primeira ré), na forma sustentada na inicial. [...]
No que concerne à documentação trazida aos autos, chama a atenção deste Juízo o fato de que a autora foi formalmente contratada pela primeira ré em 01/08/2008 para exercer a função de "auxiliar de administrativo", tendo sido anotada na CTPS a data da saída em 22/04/2009  (ID. ba84de9, fls. 22/24). 
Já na data de  a autora constituiu empresa de representação comercial (ID. 17/07/2009 447c25c, fls. 38/40). 
Por sua vez, na cláusula 24 do "contrato de preposição de representação comercial, serviços correlatos e outras avenças" de ID. 4e66ca4 (fls. 32/37), firmado em  09/04/2010 entre a autora e a primeira ré, consta que "o presente pacto, que vinha vigorando através de acordo verbal entre as partes desde   doravante passa a viger por prazo maio de 2009, indeterminado, regendo-se pelas cláusulas contratuais nele expressamente estabelecidas, aplicando-se no que couber a Lei 4.886 de 09/12/65, (...) e pelos usos e costumes na atividade de representação comercial nas indústrias de calçados". 
A ordem cronológica dos fatos acima retratada pelos documentos apontados reforça a convicção do Juízo de que a empresa de representação comercial não foi criada pela autora apenas para mascarar a suposta relação de emprego. 
Ademais, a documentação acima indicada vai ao encontro das declarações da preposta da primeira reclamada no sentido de que em um primeiro momento a autora trabalhou na empresa com "CTPS assinada na função de secretária" e que depois ela "foi convidada a ser representante comercial", tendo sido "esclarecida que não teria a CTPS assinada e atuaria como representante comercial". 
A autora se mostra uma pessoa esclarecida, de modo que não há como afastar a validade de sua livre manifestação de vontade de prestar serviços na condição de representante comercial autônomo por pouco mais de 11 anos. É certo que a autora se beneficiou da representação comercial nesse período, pois auferiu renda superior em comparação às tarefas que teria desenvolvido como empregada da primeira ré.
[...] Por fim, cumpre mencionar que os documentos e as imagens trazidas aos autos pela autora não servem aos fins por ela colimados, pois o conjunto probatório deixa evidente que não houve relação de emprego entre a reclamante e a primeira ré e sim relação estritamente comercial, agindo a demandante de maneira autônoma na direção de suas atividades. Por conseguinte, não há falar no reconhecimento do vínculo de emprego propalado na inicial no período de 09/04/2010 a 12/05/2021.”
 [...] Diante dos fundamentos acima apontados, não há como negar que o trabalho prestado pela parte autora, ainda que por meio de "pessoa jurídica" regularmente constituída, era exercido com o preenchimento dos requisitos atinentes à relação de emprego. Sopesando todos os elementos postos a debate, entende-se que se estabeleceu liame empregatício, mascarado de representação comercial entre a parte autora e a primeira ré, da qual a primeira demandada se beneficiou, sonegando direitos trabalhistas, com prejuízos à trabalhadora, na medida em que não recolhidas, v.g., as contribuições previdenciárias pertinentes e o FGTS devido e sonegadas verbas trabalhistas essenciais.
[...] Assim, diante dos elementos constantes nos autos, não há como concluir que a relação jurídica mantida entre as partes tenha sido de mera representação comercial autônoma, e eventual ônus probatório, no aspecto, incumbiu à demandada, nos moldes do art. 818 da CLT e 373, II, do CPC.
[...] Ressalto, não em demasia, que o fato de a autora constituir empresa em seu nome não indica, por si só, tenha ela efetivo interesse em assumir a posição de sócia-empresária ou prestar serviços nesta condição, mas, sim, revela a modalidade de labor adotada pela primeira ré para manter a atividade remunerada, transmudada de vínculo, ao que se conhece por "pejotização", que é a nova fórmula de fraude aos direitos sociais, mediante a qual transformam-se os trabalhadores em "sócios-empresários" pro forma de empresas terceirizadas, implicando a sonegação da paga de FGTS, gratificação natalina, férias, vale transporte etc., em clara evidência, em tese, do crime do art. 203, caput, do Código Penal (frustração de direito trabalhista mediante fraude), em concurso material com os delitos dos arts. 299, caput (falsidade ideológica - em relação aos documentos produzidos para elidir o vínculo), e 297, §4º (sonegação dolosa de registro em CTPS), do mesmo codex.
Isso considerado, dou provimento ao recurso ordinário da demandante para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre a autora e a primeira ré no período de 09/04/2010 até 12/05/2021, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para apreciação dos demais pedidos inerentes, sob pena de supressão de instância  (doc. 7, pp. 4-20 – grifei).

No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e um representante comercial, titular de uma pessoa jurídica (conforme contrato no doc. 4). 

Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. 

Com efeito, o acórdão reclamado diverge dos paradigmas invocados, porque reconhece vínculo empregatício na prestação de serviço ocorrida por meio de pessoa jurídica, sem, contudo, apontar o vício de consentimento na celebração do acordo firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 
2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.
3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 
2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 
3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).

Ademais, em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:

Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).

Além disso, entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. Seguindo essa orientação, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.  
2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48.
3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 
4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral. 

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator